Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-59.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JHONAS CHAVES CAETANO - CPF: 029.718.641-89 (RECORRIDO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de (
i
) danos materiais relativo ao valor de quitação do financiamento do veículo, no importe de R$ 2.999,00 (dois mil novecentos e noventa e nove reais), e (
ii
) danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da cobrança indevida.

Em suas razões recursais, a parte insurge-se contra os argumentos utilizados na sentença ao argumento de que o boleto pago para a quitação do financiamento é fraudulento, sendo que o pagamento foi emitido para agência e conta que não pertencem a BV Financeira.

A recorrida pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Após uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Antônio Veloso Peleja Júnior.

Com efeito, no caso concreto, ressa
i
nítido dos autos que o consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Recorrente tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que além do contato ter sido iniciado pelo próprio consumidor - que provavelmente deixou o seu contato em algum site falso -, existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

O próprio consumidor afirma que tentou entrar em contato com a empresa Recorrente, sem êxito, sendo que após alguns dias recebeu uma mensagem no
whatsapp
de uma pessoa se identificando como funcionária do Banco Recorrente.

A conversa se iniciou da seguinte forma:
“O Sra. fez contato através de nosso site. Seria em relação a quitação de contrato, parcelas em atraso ou antecipação de
parcelas?”

O consumidor não trouxe aos autos o
sítio eletrônico
no qual solicitou atendimento, sendo crível que deixou os seus dados para contato em um site fraudulento.

Nada obstante, contata-se que após o início das tratativas e do próprio consumidor ter informado o número do seu CPF, o fraudador informou que o valor da quitação alcançava o montante de R$ 7.028,65 (sete mil e vinte oito reais e sessenta e cinco centavos), sendo que se o pagamento fosse naquela mesma data seria concedido desconto, com a emissão de boleto no montante de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais).

Consta da própria exordial que o consumidor ficou apreensivo diante
de tamanha benevolência do banco, o que de fato é incomum, optando por não solicitar o boleto naquela oportunidade.

“
Inicialmente o requerente ficou apreensivo e optou por não fazer o pedido do boleto
. Logo, esperou mais alguns dias e resolveu retornar o assunto de quitação com a mesma
atendente.”

Ocorre que, dias após, retornou o contato solicitando a emissão do boleto, o qual lhe fora encaminhado no valor de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais).

Pelo teor das conversas mantidas via
whatsapp
, constata-se que, apesar de ter ficado apreensivo na primeira oportunidade - oferta de
R$ 4.999,00 -, o consumidor optou por realizar o pagamento do boleto
no valor de
R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais)
sem maiores questionamentos.

Repise-se, uma vez mais, que o desconto - não usual -, por si só, já era motivo suficiente para o consumidor desconfiar e diligenciar no sentido de confirmar a legitimidade daquele boleto,
por meio
dos canais oficiais do Banco Recorrente.

Não suficiente,
o comprovante de pagamento indicava como beneficiário
“NEON PAGAMENTOS S.A” – CNPJ: 20.855.875/0001-B2
, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário o “BV Financeira S.A. - C. F. I. - CNPJ: 01.149.953/0001-89”.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento passaram despercebidos pelo consumidor, que confirmou a transação.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que
a
sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência
da próprio Recorrido
.

Portanto, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.”

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pelo douto Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021